Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702463-92.2020.8.07.0003 RECORRENTE: EDILENE GONCALVES DE AGUIAR RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. REJEIÇÃO. MENSALIDADE ESCOLAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO. I – Os autos estão instruídos com o contrato-padrão de prestação de serviços educacionais, bem como o requerimento de matrícula, devidamente subscrito pela ré, para o primeiro semestre letivo de 2015, no qual consta os valores a serem pagos, daí porque se rejeita a preliminar de inépcia da petição inicial. II – A pretensão de cobrança de dívidas relativas à prestação de serviços educacionais prescreve em 05 (cinco) anos, a qual é interrompida por despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Inteligência dos art. 205, § 5o, I, 202, I, do Código Civil, e art. 240 §§ 1o e 2o do CPC. III - Malgrado tenha decorrido longo tempo entre a interrupção do prazo, com o ajuizamento da ação, e a implementação do ato citatório, o que se verifica é que durante esse intervalo foram praticados diversos atos pelo juízo que impulsionaram o andamento do processo, de maneira que o reconhecimento da interrupção da prescrição é medida que se impõe. IV – Comprovada a inadimplência com o pagamento das mensalidades escolares, a pretensão deve ser julgada procedente para condenar a devedora a quitar a respectiva dívida, nos termos do contrato celebrado entre as partes. V – Deu-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação ao artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que restou demonstrada a desídia da recorrida para a efetivação da citação, de modo que o despacho que determinou a realização da aludida diligência não teve o condão de interromper o curso do prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse contexto, malgrado tenha decorrido longo tempo entre a interrupção do prazo, com o ajuizamento da ação, e a implementação do ato citatório, o que se verifica é que, durante esse intervalo, foram praticados diversos atos pelo juízo que impulsionaram o andamento do processo, e a demora da citação não decorreu da desídia do autor ou de motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, mas das tentativas de localização da ré” (ID Num. 31579516 - Pág. 8), e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017